Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738404-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que condenou o réu na obrigação de fornecer os exames médicos pleiteados, observada ordem de prioridade clínica da rede pública de saúde. O Ministério Público manifestou pela conversão do feito em diligência. Defiro o pedido do Ministério Público. Intimo o Distrito Federal para, no prazo de 5 dias, informar se os exames médicos já foram realizados. Em caso negativo, informar se os exames foram agendados e qual a posição da autora na fila de espera. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w